Tribunal: CARF
Processo: 11610.005404/2003-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.005404/2003-89
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.874 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CDMA PARTICIPAÇÕES S.A.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1996
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA CARF
No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura, Livia
De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal
Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio César Nader Quintela e Andréa
Duek Simantob (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.005404/2003-89
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.874 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.005404/2003-89

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, com amparo no
então vigente art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, aprovado pela Portaria MF no 256/2009, atual art. 67 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
O especial foi admitido relativamente à divergência interpretativa suscitada pela
recorrente acerca da seguinte matéria:
- Prazo prescricional para que o sujeito passivo pleiteie a restituição do
indébito.
Alega a recorrente o seguinte, in verbis:
Trata-se de pedido de restituição protocolizado em 16/04/2003 relativo a saldo negativo
de IRPJ apurados pelo contribuinte e suas incorporadas no ano-calendário 1996,
seguidos de declarações de compensação - DCOMP.
Insurge-se a Fazenda Nacional contra o r. acórdão proferido pela e. Câmara quo
que deu provimento ao recurso do contribuinte, para afastar a preliminar de
prescrição, determinando o retorno dos autos à origem para análise do crédito. (g.n.)
Foi prolatado entendimento no sentido de que a forma de contagem do prazo para
pleitear a restituição de saldo negativo de IRPJ é a dos cinco mais cinco (art. 168, I,
do CTN C/C §1o e 4o do art. 150 também do CTN), conforme entendimento exarado
pelo e. STF em processo com repercussão geral (RE n(2 566.621) como se fosse
possível equiparar pagamento indevido de tributo sujeito à lançamento por
homologação com saldo negativo de IRPJ/CSEL. Ao assim entender acabou a Turma
por aplicar, equivocadamente, o entendimento esboçado pelo Tribunal em comento,
com supedâneo no art. 62-A do RICARF. (g.n.)
Entretanto, apesar de constar no art. 168, I, do CTN que o direito de pleitear a
restituição/compensação extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos,
contados da data da extinção do credito tributário (que se dá com o pagamento
antecipado, consoante dispõe o art. 156 CTN), o voto condutor do acórdão
entendeu de maneira distinta, entendimento este que não merece prosperar, eis que
não há similitude entre o caso decidido pelo E. STF e o ora analisado. (g.n.)
(...)
A respeito do prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição/compensação de
saldo negativo, o entendimento jurisprudencial que fundamenta o presente recurso
diverge do adotado pela sétima e terceira Câmaras do então 1o CC (Acórdãos de no 107-
09123 e 103-22042).
Acórdão a° 107-09123
Ementa
RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. TERMO INICIAL DO
PRAZO DECADENCIAL. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - O direito de
postular a restituição do saldo negativo do IRPJ somente exsurge após o
encerramento do exercício, e não a cada pagamento mensal (por estimativa ou
por retenção), pagamentos isolados que, por si, não geram direito a restituição.
Assim, o direito de postular a restituição do saldo negativo do CSLL
referente no ano-calendário de 1994 teve seu dies a quo no dia 01/01/1995, e
o dies ad quem no dia 31/12/99. Formulado o pedido de restituição somente
em 20/10/2000, caracterizada está a decadência do direito de postular a
restituição, a teor do que dispõe o art. 168 do CTN. (g.n.)
Acórdão n° 103-22042
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.874 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.005404/2003-89

RESTITUIÇÃO - DECADÊNCIA - O prazo decadencial de 5 (cinco) anos,
previsto no artigo 168, inciso I, do Código Tributário Nacional, no caso de
restituição de saldos negativos de Imposto de Renda a Pagar e de Contribuição
Social a Pagar, informados na Declaração de Rendimentos - IRPJ, relativa a
períodos de apuração encerrados a partir de janeiro de 1992, tem seu termo de
inicio na data da ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
e da Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido. A restituição dos saldos
negativos de Imposto de Renda a Pagar e de Contribuição Social a Pagar,
informados na Declaração de Rendimentos - IRPJ, relativa ao exercício de
1994, ano-calendário de 1993, de contribuinte submetida a tributação com
base no lucro real anual, poderia ser pleiteada até o dia 31/12/1998. Recurso
Voluntário a que se nega provimento. Publicado no D.0.11. n° 165 de 26108105.
(g.n.)
Restou assentado no acórdão recorrido que a forma de contagem do prazo para pleitear
a restituição de saldo negativo de IRPJ é a dos cinco mais cinco (art. 168, I, do CTN
C/C §1o e 4o do art. 150 também do CTN), como se fosse possível equiparar
pagamento indevido com saldo negativo de IRPJ/CSLL, entendendo
equivocadamente por aplicar o entendimento esboçado pelo STF em processo com
repercussão geral (RE no 566.621), com supedâneo no art. 62-A do RICARF. (g.n.)
Neste contexto, os acórdãos paradigmas citados acima servem para caracterizar também
a divergência de interpretação quanto à aplicação da jurisprudência do STF, EM decisão
de processo com repercussão geral (RE no 566.621), uma vez que a discussão acerca da
aplicabilidade da tese dos cinco mais cinco para prazo de restituição de tributos sujeitos
à lançamento por homologação data de muito mais tempo.
A hipótese dos autos em nada se coaduna com a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, que trata especificamente de pagamento indevido de tributos
sujeitos a lançamento por homologação, não abrangendo as hipóteses de
restituição de saldo negativo de IRPJ que não se tratam de pagamento indevido,
mas sim de forma de apuração dos tributos em comento da forma que melhor aprouver
ao contribuinte. Nesse contexto, observa-se que o acórdão ora recorrido não observou
essa peculiaridade, vinculando indevidamente o decisum ao cumprimento do disposto
no art. 62-A do RI-CARF. (g.n.)
(...)
Intimado para tanto, o sujeito passivo apresentou contrarrazões ao recurso
especial, pedindo ao final o seu improvimento.
É o breve relatório.

Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.874 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.005404/2003-89

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
Inicialmente deve-se ressaltar que o presente recurso especial foi interposto em
05/10/2012, tendo o despacho que o admitiu sido exarado em 18/12/2012, ainda na vigência do
já revogado Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256/2009.
O sujeito passivo não suscitou preliminar de não conhecimento do recurso.
Não havendo vislumbrado razões em sentido contrário, conheço do recurso
especial.
Pois bem, as razões para o indeferimento do pedido de restituição formulado pelo
sujeito passivo encontram-se assim expostas no respectivo despacho decisório, exarado em
11/07/2005, in verbis (e-fl. 493 e ss.):
Consoante documentos juntados aos autos e pedido protocolizado pela interessada,
trata-se de pedido de restituição cujo crédito seria oriundo de saldo negativo de
IRPJ, apurado durante o ano-calendário 1996, sendo o referido pedido
protocolizado em 16/04/2003. Embora a legislação faculte ao contribuinte a opção de
solicitar a restituição do saldo negativo, conforme disposto acima, este direito tem um
prazo para que possa ser exercido. Dispõe o art. 168, I, do Código Tributário Nacional,
in verbis: (g.n.)
(...)
Da mesma forma, o artigo 3.o da Lei Complementar n.° 118, de 09 de fevereiro de 2005,
veio disciplinar a interpretação do inciso 1 do artigo 168 do CTN, encerrando
definitivamente a questão:
(...)
No caso em tela, por se tratar de apuração do imposto na forma do Lucro Real, cuja
apuração se deu dentro do ano-calendário 1996, após o balanço de encerramento do
período o contribuinte já poderia saber se os pagamentos por estimativa e/ou
retenções haviam sido efetuados em valores maiores que os devidos, iniciando-se
assim a contagem do prazo de 05 anos acima mencionado para solicitar a
restituição/compensação de eventual saldo negativo do imposto apurado. Como o
pedido de restituição é posterior ao prazo de 05 anos, tem-se que o mesmo é
intempestivo, não cabendo o reconhecimento de seu crédito. (g.n.)
(...)
Em breve síntese, entendeu a autoridade fazendária local, com base no art. 168, I,
do CTN, com a redação que lhe deu o art. 3o da Lei Complementar no 118/2005, que o prazo para
o sujeito passivo pedir a restituição de tributo é de 5 (cinco) anos contados da data do pagamento
indevido ou a maior, e que, portanto, como no caso trata-se de saldo negativo de IRPJ referente
ao ano-calendário de 1996, o seu direito já se encontrava prescrito quando, em 16/04/2003,
protocolou o pedido de restituição.
Ocorre que, no âmbito do RE no 566.621, transitado em julgado no dia
17/11/2011, e processado segundo o rito previsto no art. 543-B do CPC então vigente, o STF
firmou o seguinte entendimento:
DIREITO TRIBUTÁRIO - LEI INTERPRETATIVA - APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR N° 118/2005 - DESCABIMENTO - VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS - APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.874 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.005404/2003-89

COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
09 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção
do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato
gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, §4°, 156, VII, e 168, I, do
CTN.
A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos
contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei
expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle
judicial, quanto à sua natureza, validade e aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição do indébito tributário
estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente
à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes
de ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de
transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de
proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à
tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/05,
que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua
aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa
legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 4°, segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005.
Aplicação do art. 543B, §3°, do CPC aos recursos sobrestados.
(...)
Ou seja, decidiu o STF, em ação com repercussão geral, que (i) para as ações
ajuizadas antes de 09/07/2005, o prazo para o sujeito passivo pedir a restituição de tributos
sujeitos a lançamento por homologação é de 10 (dez) anos contados da data de ocorrência do
respectivo fato gerador, nos termos arts. 150, §4°, 156, VII, e 168, I, do CTN, e (ii) para as ações
ajuizadas a partir de 09/07/2005, o referido prazo é de 5 (cinco) anos, conforme arts. 3o e 4o,
primeira parte, da Lei Complementar no 118/2005.
De ver que o acórdão recorrido, exarado em 09/05/2012, invocou o referido RE no
566.621, c/c art. 62-A do então vigente Regimento Interno do CARF, para dar provimento do
recurso voluntário do sujeito passivo, nos seguintes termos:
ASSUNTO: Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1996
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.874 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.005404/2003-89

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO - AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO EXPRESSA - PEDIDO
EFETUADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI COMPLEMENTAR N°
118/05 - PRAZO DE 10 ANOS - ARTIGO 62A DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF - Segundo o entendimento do STF, no caso de pedido de restituição de tributo
sujeito a lançamento por homologação efetuado antes da entrada em vigor da Lei
Complementar n° 118/05, o prazo de cinco anos é contado a partir da homologação,
expressa ou tácita, o que resulta que, na ausência de homologação expressa, o prazo é de
10 anos, contados do fato gerador. Aplicação do artigo 62A do Regimento Interno do
CARF.
(...)
Correta, portanto, a interpretação adotada no acórdão recorrido, já que, como o
pedido de restituição aqui sob exame foi protocolizado em 16/04/2003 (antes de 09/07/2005), o
prazo prescricional é de 10 (dez) anos contados a partir de 31/12/1996 (data do fato gerador do
IRPJ anual), daí porque encerrar-se-ia apenas em 31/12/2006 o prazo para o sujeito passivo
protocolar o pedido de restituição.
De ter em conta, ainda, o disposto no Súmula CARF no 91, de caráter vinculante,
que assim estabelece:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Tendo em vista todo o exposto, voto por conhecer do recurso especial e, no
mérito, por negar-lhe provimento, "devendo o processo retornar à origem para apreciar a
procedência do referido direito creditório", nos termos do decidido no acórdão recorrido.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital